Tribunal: TCU
Processo: 005.788/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão enviados ao TCU pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para fins de apreciação e registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de admissão de Jussara Maria Araújo Santos Reis (XXX.506.613-XX), junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato examinado e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001448-14.2013.5.22.0002 , em curso na Justiça Trabalhista da 2a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada e ao órgão.